Tribunal: TJSP
Processo: 1010162-39.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que a consumidora não pôde optar pela seguradora de sua preferência, já que o seguro foi celebrado com a seguradora Cardif, por intermédio da Votorantim Corretora de Seguros, empresa integrante

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que a consumidora não pôde optar pela seguradora de sua preferência, já que o seguro foi celebrado com a seguradora Cardif, por intermédio da Votorantim Corretora de Seguros, empresa integrante do mesmo grupo econômico da ré - Ilegitimidade do referido encargo – Quanto ao "seguro auto RCF", a instituição financeira demonstrou que a contratação do seguro foi optativa - Recurso parcialmente provido."